Tribunal: TJMT
Processo: 1002461-71.2021.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002461-71.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 391.563.201-59 (EMBARGANTE), GHAUBER SILVA QUEIROZ - CPF: 046.393.021-50 (ADVOGADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 260.932.781-15 (EMBARGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (EMBARGADO), JAIR DE FREITAS FARIA - CPF: 172.785.621-04 (EMBARGADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), LUCAS MARCHETTI DE FREITAS FARIA - CPF: 046.538.351-36 (EMBARGADO), ESPOLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA (EMBARGADO), AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 077.595.411-04 (ADVOGADO), GHAUBER SILVA QUEIROZ - CPF: 046.393.021-50 (ADVOGADO), PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 391.563.201-59 (EMBARGADO), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (EMBARGANTE), CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 260.932.781-15 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA (EMBARGANTE), LUCAS MARCHETTI DE FREITAS FARIA - CPF: 046.538.351-36 (EMBARGANTE), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), JULIANA DUARTE AZEVEDO - CPF: 036.435.421-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ADJUDICAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO VERIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSIÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA E OUTRO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, em aplicação da técnica de julgamento, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 1002461-71.2021.8.11.0013, interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 175264684, a parte recorrente aduz que o acórdão foi omisso em relação à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Contraminuta de Id. n.o 187296650.

Em petição de Id. no 178915192, o embargado pede o chamamento do feito à ordem, aduzindo o cerceamento do direito de defesa por não ter sido publicada intimação em nome de um dos seus advogados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analiso o pedido de chamamento do feito à ordem feito pelo embargado, no Id. no 178915192.

O embargado aduz que teve seu direito cerceado, nos seguintes termos:

“[...] conforme consta dos autos, o Dr. JOÃO MATEUS FREITAS COSTA, OAB/MT no 28.107/O, não fora devidamente habilitado nos autos, mesmo havendo procuração do mesmo datada de 07/07/2021 (Id. 83433662).

Ocorre que desde a data de 28 de abril de 2022 até a presente data referido advogado não foi habilitado aos autos de seu cliente.

Logo, o mesmo não foi intimado de NENHUM ATO PROCESSUAL até o presente momento, inclusive não fora INTIMADO quanto ao ACÓRDÃO prolatado por este E. Tribunal de Justiça, de modo que, CHAMA-SE o feito a ordem, para que seja o referido causídico devidamente HABILITADO nos autos conforme requerido em petição de ID no 83433662, assim como seja REABERTO O PRAZO RECURSAL ao referido causídico que ilegalmente NÃO FOI INTIMADO, violando assim o art. 5o, LV da CRFB/88 e art. 272, §2o CPC, em nítido cerceamento de defesa.”

Todavia, o documento de constituição dos poderes ao Dr. João Mateus foi anexado em conjunto ao do Dr. Airton de Almeida Marques, conforme procuração de Id. no 149170319, devidamente habilitado nos autos, e em nenhum momento foi requerida a publicação exclusivamente em nome do Dr. João Mateus.

Dessa forma, são válidas as publicações ocorridas em nome de um dos advogados habilitados nos autos, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade de atos processuais, razão pela qual rejeito os referidos pedidos do embargado.

Outrossim, ambos advogados já apresentaram substabelecimento sem reservas de poderes e o Dr. João Mateus peticionou requerendo sua desabilitação nos autos, conforme ID. no 194653180.

Em relação aos aclaratórios, analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida arbitrou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O recurso de apelação foi desprovido, mantendo a sentença.

Assim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Dessa forma, tenho que os honorários devem ser majorados.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024